Tribunal: STF
Processo: RE 85202
Classe: RE
Órgão julgador: CORDEIRO GUERRA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1977-03-23
Data de publicação: 1977-03-23

Ementa:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO CRIMINAL QUE SE JULGA PREJUDICADO,
FACE AO INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE HC 54.217. AUSÊNCIA DOS REUS  A
INSTRUÇÃO CRIMINAL, QUE SE REALIZOU COM A PRESENCA DOS ADVOGADOS POR
ELES CONSTITUIDOS, E QUE NADA OBJETARAM, NO ATO,  A  REALIZAÇÃO  DO
SUMARIO, OU POSTERIORMENTE, NOS PRAZOS DOS ARTS. 499 E 500 DO CÓDIGO
DE PROCESSO PENAL.
          NULIDADE INOCORRENTE.